Tribunal: CARF
Processo: 11543.003212/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003212/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.198 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
ROGÉRIO SARLO DE MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes,
Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003212/2010-16
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.198 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003212/2010-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
DRJ/BSB, consubstanciada no do Acórdão no 03-53.544 (p. 77) que julgou procedente em parte
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 38/41), referente ao exercício 2008, ano-calendário
2007, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF Vitória. Após a revisão
da Declaração foram apurados os seguintes valores:

O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Foram lançados
rendimentos recebidos de Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/0001-91, no valor de R$
504.140,08, informados pela fonte pagadora em Declaração de Imposto de Renda na
Fonte (Dirf). Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto de renda retido
sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 96.720,27. A base legal do lançamento
encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência em 1/11/2010 (fl. 24), o contribuinte apresentou, em
29/11/2010, a impugnação acostada à fl. 3, em que afirma ter recebido apenas R$
373.472,91. Acrescenta que a diferença, no valor de R$ 130.667,17, refere-se a
honorários advocatícios. Como prova, anexa documentos de fls. 5/22.
A impugnação foi objeto de análise pela DRF de origem, em observância ao rito
prescrito pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010.
Após examinar os documentos carreados aos autos, a DRF Vitória emitiu o Termo
Circunstanciado de fls. 42/44, que deu origem ao Despacho Decisório de 12/4/2013 (fl.
45), o qual deferiu parcialmente a solicitação do contribuinte, para manter a omissão de
rendimentos no valor de R$ 473.591,02, resultando em imposto a pagar de R$
28.135,92 (principal).
Cientificado do resultado da revisão de ofício em 9/5/2013, o contribuinte apresentou,
em 4/6/2013, a impugnação acostada às fls. 50/53, contrapondo-se ao feito com os
argumentos a seguir sumariados:
- quanto ao valor recebido, reitera que, conforme Alvará Judicial apresentado, o
contribuinte recebeu R$ 373.472,91 e o advogado da causa recebeu R$ 130.667,17;
- acrescenta que, da verba indenizatória devida ao notificado foi deduzido o valor
devido de imposto de renda, no importe de R$ 96.720,27;
- aduz, ainda, que os juros moratórios não estão sujeitos à incidência do imposto de
renda, pois os créditos no processo trabalhista não representam investimento do
trabalhador, e os juros objetivam apenas indenizar a mora, não se confundindo com
juros de natureza compensatória ou remuneratória de capital aplicado. Afirma, nesse
sentido, que tal exclusão é determinada pelo art. 46, § 1o, I da Lei no 8.541, de 1992, e
que o Regulamento do Imposto de Renda extrapolou sua competência regulamentar;
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.198 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003212/2010-16

- por fim, requer o acolhimento da impugnação interposta, com o consequente
cancelamento do débito fiscal reclamado.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 03-53.544 (p. 77), julgou procedente em
parte a defesa apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
AÇÃO
JUDICIAL.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, inclusive juros e correção monetária, recebidos acumuladamente por força de
decisão judicial, estão sujeitos à incidência do imposto de renda quando do seu
recebimento.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA. DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
Para fins de apuração dos rendimentos tributáveis recebidos em ação trabalhista, os
valores e as informações extraídas do processo judicial devem prevalecer sobre o
comprovante anual de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
São dedutíveis, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, os
pagamentos de Contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 91, esgrimindo
suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
- natureza indenizatória dos juros de mora;
- tributação dos rendimentos auferidos acumuladamente em decorrência de ação
judicial pelo regime de competência.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, da seguinte infração à legislação de regência do
IRPF: omissão de rendimentos recebidos omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
em decorrência de ação judicial.
O Contribuinte, conforme igualmente exposto linhas acima, esclarecendo que se
tratam de rendimentos auferidos acumuladamente em decorrência de ação judicial, defende, em
síntese, os seguintes pontos:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.198 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003212/2010-16

- tributação dos rendimentos pelo regime de competência; e
- natureza indenizatória dos juros de mora.
Passemos, então, à análise de cada uma das infrações apontadas pela Fiscalização
e respectivas razões de defesa do Recorrente.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
A matéria em destaque foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE
614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral
previamente reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no
art. 543-B do Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em
23/10/2014, a partir de previsão regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo
do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Assim, impõe-se a retificação do montante do crédito tributário, com a aplicação
tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos,
ou seja, de acordo com o regime de competência.
Dos Juros de Mora
Conforme exposto linhas acima, o Contribuinte defende a não incidência do
imposto de renda sobre a parcela dos rendimentos recebidos referente aos juros moratórios.
Com relação à matéria em destaque, o STF fixou entendimento, no julgamento
proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema
808), que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o
registro da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.198 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.003212/2010-16

Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo
sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, determinando-se:
(i) a exclusão da base de cálculo do imposto lançado a parcela referente aos juros moratórios e
(ii) o recálculo do crédito tributário lançado, com a aplicação tanto das tabelas progressivas
como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o
regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 101
DF CARF MF
Original